Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO PAMELA MORAES SOARES DA SILVA apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por LOJAS RIACHUELO S/A, em que requereu o não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação específica da sentença. Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá a apelante falar sobre a tempestividade do apelo interposto. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46